Tribunal: TJES
Processo: 5000487-09.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000487-09.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: SALVA DIAS DOS SANTOS
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR.

Pedindo vênia ao judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir , eis que, neste preciso caso dos autos, verifico que o consumidor atentou para as cautelas necessárias, quando foi consignado pelo douto Juízo “a quo” que “Deste modo, quanto aos danos materiais, não existe margem para discussão sobre sua existência. Afinal, comprovado pagamento do boleto direcionado a beneficiário diverso do pretendido e do indicado no boleto, o prejuízo patrimonial já está configurado, restando apenas definir sua extensão. Nesse particular, entendo que a parte requerente faz jus à devolução da importância de R$ 1.034,80 (hum mil e trinta e quatro reais e oitenta centavos), desembolsada no pagamento do boleto e ID 6008448, acrescida de juros de mora desde a citação. Por outro lado, cabe destacar que a devolução deve se operar de maneira simples, haja vista a ausência de cobrança indevida, tratando-se de ilícito decorrente de falha na prestação do serviço, o que não se amoldaria a hipótese do parágrafo único do artigo 42 do CDC. Com relação ao alegado dano moral, é certo, por um lado, que o mero inadimplemento contratual, em tese, não o deflagra. É dizer: o simples descumprimento de uma obrigação não geral dano moral per se. É necessário que do não cumprimento da obrigação, pelo devedor, derivem circunstâncias outras, adjacentes, desdobradas do inadimplemento em si, capazes, estas sim, de afligirem algum bem ou valor de cariz extrapatrimonial atinente à esfera jurídica da vítima. .” , o que vejo que isto é inadmissível com o consumidor, comprovando, assim, que não se amolda em nenhuma das excludentes de responsabilidades previstas no artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor.

ASSIM, ENTENDO QUE A SENTENÇA RECORRIDA ESTÁ ACERTADA.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000487-09.2021.8.08.0014

Recorrente:
PAGSEGURO INTERNET LTDA

Recorrido(a):
SALVA DIAS DOS SANTOS

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO BOLETO. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS DO MEIO DE RECEBIMENTO DO BOLETO. AUSÊNCIA DE CAUTELA NECESSÁRIA. PLATAFORMA DE PAGAMENTOS. MERO INTERMEDIÁRIO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. AUSENTE PROVA DE NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA.
RECURSO PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA
.

1. Trata-se nos autos de um “
golpe do boleto
”, na medida em que a consumidora recebeu o boleto da parcela para pagamento, mas verificou após que o beneficiário foi terceiro.

2. Na sentença
a quo
foi reconhecida a responsabilidade do recorrente em indenizar, pois se trata do beneficiário do valor, o que é objeto de irresignação recursal.

3. De início, ressalta-se que a recorrida
não esclareceu a forma como recebeu o boleto para pagamento
, pois não juntou a cópia de um e-mail ou uma mensagem via aplicativo que vinculasse o recebimento do boleto aos canais de atendimento do banco credor ou da plataforma de pagamentos. Assim, plausível presumir que não tomou as cautelas necessárias para garantir que estivesse sendo contatada realmente por uma empresa de cobrança representante do seu credor ou diretamente por este.

4. Estão cada vez mais frequentes os golpes em que falsários se utilizam de informações de dívidas de consumidores e entram em contato na tentativa de recebimento do crédito sob alegação de estar fazendo uma negociação, normalmente com propostas bem atrativas, induzindo o pagamento imediato. Neste cenário, todos que fazem uso de transações via internet estão cientes dos riscos relacionados à atuação de estelionatários, que fazem uso de estratégias variadas para alcançar vantagem indevida. Dessa forma, os usuários não podem desconhecer as regras mínimas de segurança, que são amplamente divulgadas, devendo ficar atentos para cada detalhe dos negócios celebrados on-line, a fim de que não figurem como vítima de um golpe.

5. A inteligência do artigo 14, § 3º, I, e II do Código de Defesa do Consumidor é clara ao estabelecer que a excludente de responsabilidade do fornecedor de serviços é condicionada à inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que, efetivamente, restou demonstrado nos autos, visto que a parte recorrida foi vítima de
golpe por terceiros estelionatários
, conforme demonstrado em defesa. Embora conste no recibo o recorrente como beneficiário, em verdade, se trata de uma conta para recebimento de valores, dentro da plataforma PagSeguro, feita por terceiro.

6. Assim, não restou evidenciada a falha ou defeito do serviço

por parte do recorrente. Não há prova da conduta antijurídica e do nexo de causalidade. A movimentação financeira, pelo que consta nos autos, foi legítima. Assim, não se verifica o necessário nexo causal entre a conduta imputada ao recorrente (como negligência nas suas normas de segurança) e o noticiado golpe sofrido pela parte recorrida, o qual foi causado exclusivamente por terceiros, sem qualquer participação/conivência da plataforma de pagamentos. O falsário realizou um cadastro válido e uma compra, emitindo o boleto para pagamento, no qual podem ter sido alteradas as informações posteriormente.

7. Neste cenário, inexiste responsabilidade da carteira de pagamentos, a qual apenas repassou quantia percebida por meio de boleto bancário ao credor beneficiário.

Por tais razões, não há como acatar o pedido de restituição de valor. Outrossim,
sem a prova mínima do cometimento de ato ilícito, o pedido de indenização por dano moral desafia igual improcedência.

DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de julgar
improcedentes
os pedidos da inicial. Sem custas processuais e honorários de sucumbência.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.